Tribunal: TJDFT
Processo: 0709326-47.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ROUBO DE APARELHO CELULAR. COMPRAS NO CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDAS. UTILIZAÇÃO NA MODALIDADE APROXIMAÇÃO. DIVERSAS TRANSAÇÕES REALIZADAS NO MESMO DIA. EM CURTO INTERVALO DE TEMPO E NA MESMA LOJA. FALHA NO SISTEMA ANTIFRAUDE DO BANCO E NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMONSTRADA. LANÇAMENTO DE DÉBITO NA FATURA APÓS PEDIDO DE ESTORNO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
1. De início, cabe frisar que a relação jurídica em análise deve ser examinada de acordo com as balizas do sistema consumerista, porquanto as partes envolvidas se enquadram no conceito de consumidora e fornecedora, respectivamente, nos precisos termos do art. 2o, caput, e art. 3o, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor - CDC.
2. No presente caso, constatou-se a irregularidade nas cobranças realizadas na fatura do cartão de crédito do autor, pois absolutamente contrária à prova produzida nos autos, visto que notória atipicidade das transações efetuadas no cartão do apelante (transações altamente suspeitas). Ademais, tal situação não foi afastada pelo apelado, pelo contrário, os documentos coligidos nos autos, pelo próprio banco, demonstram a falha na prestação do serviço.
3. Ou seja, quanto à responsabilidade da instituição financeira, falta de segurança no sistema antifraude do banco, considerando que cabe ao banco zelar pelo sistema antifraude e diante da notória atipicidade das transações efetuadas no cartão de crédito de titularidade do consumidor – várias transações atípicas, no mesmo dia, em curto intervalo de tempo e na mesma loja -, portanto, em um mundo cada dia mais virtual onde as instituições financeiras transportam/transferem os serviços realizados nas agências para bancos virtuais (aplicativos) e cartões de crédito, não há como afastar sua responsabilidade no serviço prestado. Ademais, cabe destacar que a operação bancária, via cartão de crédito, quando permitida pelas instituições bancárias, a cada consumidor individualmente, com o devido cadastramento e emissão do cartão, torna este mesmo dispositivo a extensão da própria instituição bancária, com seus riscos inerentes a esta atividade específica.
4. Além disso, não se pode olvidar que a fraude reconhecida, falta de segurança no sistema do banco, ao integrar o risco da atividade exercida pela instituição financeira, caracteriza fortuito interno, tendo em vista que, no caso, restou demonstrada a falha no serviço - realização de várias compras, na mesma loja, em valores elevados e em curto intervalo de tempo-, conforme documento e fatura anexada pelo próprio banco.
5. Por outro lado, patente a existência de violação a direitos da personalidade, haja vista o abalo psicológico sofrido pelo consumidor em razão da irregularidade praticada no âmbito de suas relações bancárias, relação jurídica malconduzida, cobrança indevida após pedido de estorno realizado administrativamente. Diante disso, impõe-se reconhecer a falha no serviço oferecido pelo banco, bem como o dano extrapatrimonial sofrido.
6. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (empresa de grande porte – instituição financeira) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944).
7. Recurso provido.